Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-89.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 33.026.352/0001-75 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DO PLANO – ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL RESTRITA AO CONTROLE DE REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS E DA LEGALIDADE DO PLANO – ESTRITO EXAME DE LEGALIDADE LEGITIMAMENTE EXERCIDO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E/OU REAIS – SOMENTE É VÁLIDA SE HOUVER CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA – AFRONTA AOS ARTIGOS 49 § 1°, 50, § 1° E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ NESTE SENTIDO – CLÁUSULA DE POSSIBILIDADE DE “ALIENAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS E LIBERAÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR E SEM O CRIVO DO JUDICIÁRIO” – DESACORDO COM O ART. 66 DA LEI Nº 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO PREVISTA NO PLANO ACARRETARÁ A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – NÃO HÁ QUALQUER PRÉVIO REQUISITO DE QUE SE CONVOQUE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA ESTE FIM – ART. 61, § 1º, E AAT. 73, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Premente destacar que
“a atuação do magistrado na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, sendo que as questões atinentes ao deságio, correção monetária e juros remuneratórios, inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores”
. O caso em análise amolda-se especificamente ao entendimento acima adotado na decisão recorrida, o qual é consoante com a jurisprudência desta Câmara. No caso, a despeito das alegações da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que em nenhuma das ressalvas de nulidade reconhecidas na decisão recorrida o juízo
a quo
desbordou do exame de legalidade que lhe cabe quando da homologação da regularidade do plano de recuperação judicial deliberado pela assembleia de credores.

No que atinge à cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº 11.101/2005. No REsp nº 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590). A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora. Não prospera a intenção de, em seara de plano de recuperação judicial, pretender a extinção das garantias, extinção das ações com relação aos coobrigados, uma vez que devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores com relação aos coobrigados da devedora. Os efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial vinculam os credores em relação à(s) devedora(s) principal(is), não atingindo os direitos do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, que devem responder pela garantia prestada. Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, estando escorreita a declaração de nulidade da referida disposição do plano de recuperação judicial.

No que se refere a cláusula que prevê a possibilidade de
“alienação de ativos móveis e liberação de garantia sem consentimento do credor e sem o crivo do judiciário”
, constata-se que está em desacordo com o art. 66, da Lei 11.101/2005, que estabelece que
“após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”.
Portanto, referida disposição do Plano não supera o crivo do exame de legalidade, eis que contraria frontalmente a disposição legal.

No que toca à previsão de que, em caso de descumprimento do plano, será convocada assembleia de credores, tal previsão também contraria frontalmente a lei, sendo, pois, nula. Nos termos do art. 61, § 1º, e do art. 73, IV, ambos da Lei nº 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação em falência, não havendo qualquer prévio requisito de que se convoque assembleia geral de credores para este fim. A lei de regência é clara ao estabelecer que, ocorrendo o descumprimento, deve o juiz convolar a recuperação em falência, não sendo necessário que essa decisão se submeta ao prévio crivo dos credores.

Escorreita a decisão recorrida, a qual, em análise de estrita legalidade, reconhece a nulidade das disposições do plano de recuperação judicial nos moldes acima delineados, impondo-se, destarte, o desprovimento do recurso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018286-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP

AGRAVADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, Juiz de Direito
Darwin de Souza Pontes
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 0000591-44.2017.8.11.0014, o qual, homologou
“
O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentado pela recuperanda, com a proposta modificativa efetivada em Assembleia Geral (Id. 62026782), bem como com as ressalvas constantes na presente decisão no tocante às cláusulas nulas e, por conseguinte, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à empresa L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP.,
sendo que inicia-se o prazo de cumprimento do Plano a partir da publicação desta decisão”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que, em suma: ao
“homologar o plano já aprovado, o juízo de origem afastou premissas que interferem diretamente no cumprimento do plano, como a (i) supressão de garantias e a (ii) possibilidade de venda de ativos”
, sustentando que
“o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo deles, não havendo outro caminho ao judiciário senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores”
, sendo que
“se o plano de recuperação judicial devidamente aprovado, como no presente caso, ostenta natureza de negócio jurídico de direito privado, que se processualista com a homologação (LRE, art. 58), passa a partir deste momento ter plena eficácia”, “não havendo qualquer ilegalidade nas condições e premissas previstas no plano, posto que devidamente apreciado e concordado por aqueles legitimados para isso, devendo, portanto, ser mantido in totum o plano de recuperação aprovado pelos credores”
(sic).

Sustenta
“acerca da “cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias” a qual foi afastada após o crivo do Juízo de 1º Grau, ainda que as disposições estarem claras e expressas no plano de reestruturação apresentado e aprovado pela comunidade de credores, que dentre as suas disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da novação”

(sic).

Destaque que

“se houve a aprovação pelos credores, inexiste qualquer vício de forma, devendo, portanto, ser mantida a vontade soberana daqueles que acreditam no Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Agravantes, em observância, inclusive ao princípio da soberania assemblear”
(sic).

Afirma que

“constou da decisão agravada que a previsão de realização de nova assembleia de credores nos casos de descumprimento de plano, foi declarada nula”
, sendo que
“não há que se falar em ilegalidade do plano de recuperação judicial por conter previsão de convocação de assembleia em caso de descumprimento do plano, pois o magistrado pode designar assembleia com o propósito de viabilizar a continuidade das empresas de acordo com a sua nova realidade financeira, tendo por cenário a ausência de aporte financeiros ou ainda de receita que estavam anteriormente previstos e seriam utilizados para pagamento de seus credores”
(sic).

Pede que
“seja o presente Agravo de Instrumento recebido e provido, para reformar parcialmente a decisão agravada nos termos acima expostos, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, sendo ele, o da preservação da empresa, sob a exegese da inteligência do art. 47, da Lei 11.101/2005”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminutas recursais do Banco Bradesco e do Banco do Brasil S/A, nos Ids. 229504175 e 230121171, aduzindo a correção da decisão recorrida, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

No parecer Id. 233433192, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na peça retro Id. 242906157, a parte agravante pugna pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que

o entendimento desta Câmara julgadora é no sentido de que
decisões proferidas em seara de falência e recuperação judicial não comportam sustentação oral por falta de previsão legal tanto no regimento interno como também no Código de Processo Civil – excetuadas apenas as hipóteses envolvendo apelação cível
.

Referido entendimento igualmente é compartilhado pela eg. Quinta Câmara de Direito Privado, conforme se verifica do seguinte aresto em caso absolutamente análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA –
PARTE AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À BENESSE

- PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE PODE SER POSTERIORMENTE REVOGADA, CASO SEJA COMPROVADA A SAÚDE FINANCEIRA E ECONÔMICA NECESSÁRIA – PRECEITO CONSTITUCIONAL OBSERVADO (INCISO LXXIV, ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
– ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO/EMBARGADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E DE GRATUIDADE INDEVIDA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que seja possível o pagamento de custas, despesas e verbas honorárias pela empresa em recuperação judicial, é indiscutível que, havendo dificuldade momentânea para tal custeio, eis que o valor das dívidas é considerável, inclusive dívidas de caráter trabalhista, mostra-se plausível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, a qual poderá ser a qualquer tempo revogada, caso seja demonstrada ao Juízo singular a viabilidade econômica/financeira da empresa.

Não há falar em cerceamento de defesa, sob alegação de pedido de sustentação oral por meio de ferramenta CLICKJUD, quando houve resposta mencionando a inviabilidade, à luz do artigo 937 do CPC.

À luz do artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando a decisão não padece de ausência de fundamentação, nem ilegalidade quanto à matéria de regência.”
(N.U 1015892-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (destaquei)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na peça retro.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por L. T. Pereira & Cia LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Recuperação Judicial nº. 0000591-44.2017.8.11.0014, o qual homologou o plano de recuperação judicial, mas afastou algumas premissas.

Em suas razões (Id. 224476681), a parte agravante afirma que o Juízo de origem afastou premissas que interferem diretamente no cumprimento do plano, como a supressão de garantias e a possibilidade de venda de ativos.

Alega que se o plano só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo deles, não havendo outro caminho ao Judiciário senão o de homologar o plano de recuperação judicial, nos moldes aprovados pelos credores.

Defende a soberania da Assembleia Geral de Credores e afirma que cabe ao magistrado exercer o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, no que se refere ao repúdio a fraude e/ou abuso de direito, mas não o controle de viabilidade econômica.

Argumenta que não há que se falar em ilegalidade do plano de recuperação judicial, por conter previsão de convocação de assembleia em caso de descumprimento do plano, consignando que o magistrado pode designar assembleia com o propósito de viabilizar a continuidade das empresas de acordo com a sua nova realidade financeira, tendo por cenário a ausência de aporte financeiros ou ainda de receita que estavam anteriormente previstos e seriam utilizados para pagamento de seus credores.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a decisão agravada, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, em razão da soberania das decisões assembleares.

A decisão recorrida possui o seguinte teor na parte que interessa ao recurso:

“
Processo
: 0000591-44.2017.8.11.0014.

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP

REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., FAZENDA NACIONAL

Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por L.T.PEREIRA & CIA LTDA-EPP, em razão de atravessarem crise financeira.

(...)

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

Por outro lado,
ainda que possível a homologação no caso em tela, necessário que o plano de recuperação judicial atenda aos ditames constitucionais e às leis, razão pela qual passo à análise da legalidade do plano
.

Pois bem.

Da análise do plano acostado ao Id. 62020515, verifica-se que este prevê a supressão das garantias reais.

Ocorre que, embora a Lei n. 11.101/2005 permita a liberação da garantia real, esta somente ocorrerá com prévia aprovação do credor:

“Art. 50. (...)

§ 1° Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Ademais, o artigo 59 da LRF, dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.

Logo,
cláusula constante no plano de recuperação judicial estabelecendo a liberação de eventual garantia, fica sujeita a aprovação expressa do credor titular.

No tocante à
cláusula que prevê a extinção das ações/execuções, baixa de restrições creditícias, bem como extinção de avais e fianças e quitação em relação aos sócios, avalistas e fiadores após aprovação do plano, impende declarar que estas não prosperam
.

De fato,
a aprovação do plano recuperatório não possibilita a supressão de todas as garantias e fianças dadas por terceiros, isto porque a novação se dá apenas em relação ao(s) devedor(es), não atingindo eventuais coobrigados, conforme dispõe o § 1° do artigo 49, sendo que não constitui meio legítimo de recuperação da empresa (art. 50 da LF)
.
Confira-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Nessa senda,
o STJ editou a Súmula no 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Deste modo,
não há falar em extinção das garantias, tampouco em extinção das ações com relação aos coobrigados, uma vez que devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores com relação aos coobrigados da devedora.

Outrossim,
os efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial vinculam os credores em relação à(s) devedora(s) principal(is), não atingindo os direitos do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, que devem responder pela garantia prestada
.

Assim sendo,
deferido o plano de recuperação judicial, prevalece o direito do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, que não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial da devedora
.

Outrossim,
embora a Lei n. 11.101/2005 possibilite a venda parcial de bens como meio de recuperação judicial (art. 50, XI), tal ato deve ocorrer mediante prévia autorização judicial, sem prejuízo, ainda, de competente deliberação dos credores sobre a possível venda de bens das devedoras, com a constituição de competente comitê para tal finalidade, conforme estabelece o artigo 66 da LF
:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.”

Logo, a previsão de alienação de ativos móveis e liberação de garantia sem consentimento do credor e sem o crivo do judiciário, é nula.

No que toca à previsão de que, em caso de descumprimento do plano, será convocada assembleia de credores, essa está em dissonância com a lei.

Com efeito,
nos termos do art. 61, § 1º, e do art. 73, IV, ambos da Lei 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação em falência, não havendo qualquer prévio requisito de que se convoque assembleia geral de credores para este fim
. Confira-se:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. (...)

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

(...)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.”

A lei de regência é clara ao estabelecer que, ocorrendo o descumprimento, deve o juiz convolar a recuperação em falência, não sendo necessário que essa decisão se submeta ao prévio crivo dos credores.

Assim, se mostra inviável a homologação da cláusula supramencionada.

Por outro lado, no que tange ao percentual de deságio, prazo de pagamento, período de carência, índice de atualização monetária e taxa de juros incidente sobre os débitos, tais medidas não importam em qualquer irregularidade, pois estão de acordo com o disposto no art. 50 da Lei n. 11.101/2005.

Vale recordar, que
a atuação do magistrado na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, sendo que as questões atinentes ao deságio, correção monetária e juros remuneratórios, inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA CREDORES DE UMA MESMA CLASSE. PRAZO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005. POSSIBILIDADE. 1. O objeto do presente recurso é o controle judicial da legalidade de cláusulas do plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo a quo. 2. Cumpre salientar que cabe aos credores a análise da viabilidade econômico-financeira da recuperação judicial da empresa postulante do benefício, recaindo sobre o Poder Judiciário a realização do controle de regularidade do procedimento e de legalidade do plano de recuperação. Precedentes. 3. Assim sendo, as alegações da parte agravante quanto ao deságio, correção monetária, juros remuneratórios e iliquidez inserem-se, em verdade, na averiguação da viabilidade econômico-financeira do plano, o que cabe aos credores. 4. No mesmo sentido, não há falar em tratamento diferenciado de credores da mesma classe, devendo ser respeitada a expressão legítima do interesse individual dos credores e o princípio da maioria que rege a assembleia geral de credores. 5. No entanto, assiste razão à agravante no que tange à ilegalidade da disposição no plano recuperatório que prevê a suspensão das ações movidas contra os coobrigados/garantidores e as novações de dívidas e a extinção de exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas. Isso porque os efeitos da novação provocada pela aprovação do plano de recuperação não afetam os créditos garantidos por terceiros, por expressa previsão dos artigos 49, § 1o e 59, caput, ambos da Lei no 11.101/2005. 6. Cumpre salientar que a apresentação de certidão de débito fiscal para a concessão da recuperação judicial é relativizada, em observância ao princípio da preservação da empresa. Precedentes. 7. O prazo de carência de dois anos para o início do pagamento dos créditos a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar deve ser reformulado. Precedentes desta c. Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS – AI No 70078884046, Quinta Câmara Cível, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 18/12/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019).

Portanto, considerando que as medidas supramencionadas são legais e que o plano e suas deliberações estão sujeitas ao controle judicial apenas no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, não cabe ao julgador emitir juízo de valor acerca desses meios de recuperação.

4. Ante o exposto,
nos termos da Lei n. 11.101/2005,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentado pela recuperanda, com a proposta modificativa efetivada em Assembleia Geral (Id. 62026782), bem como
com as ressalvas constantes na presente decisão no tocante às cláusulas nulas
e, por conseguinte, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à empresa L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP.,
sendo que inicia-se o prazo de cumprimento do Plano a partir da publicação desta decisão
.

(...)

12. Cientifique-se o Ministério Público.

13. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

POXORÉU, 20 de junho de 2024.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz(a) de Direito”
(em destaque o que interessa a análise do recurso)

Pois bem.

Analisando o recurso interposto, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, premente destacar que
“a atuação do magistrado na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, sendo que as questões atinentes ao deságio, correção monetária e juros remuneratórios, inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores”
.

Neste contexto, infere-se que o caso em análise amolda-se especificamente ao entendimento acima adotado na decisão recorrida, o qual é consoante com a jurisprudência desta Câmara. Veja-se:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS E A INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO NOVADO À ACEITAÇÃO DOS RESPECTIVOS CREDORES – LEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO FEITO – DESCABIMENTO – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022). “
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021).
A matéria afeta ao índice e o dies a quo da correção monetária tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.”
(N.U 1021101-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022) (destaquei)

No caso, a despeito das alegações da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que em nenhuma das ressalvas de nulidade reconhecidas na decisão recorrida o juízo
a quo
desbordou do exame de legalidade que lhe cabe quando da homologação da regularidade do plano de recuperação judicial deliberado pela assembleia de credores.

No que atinge à cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp nº. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Além disso, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente.

No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)” Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA
AVALISTA DE EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL -
NOVAÇÃO
DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS
COOBRIGADOS
– DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o
plano
de
recuperação
judicial opera
novação
das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o
credor
exercer seus direitos
contra
terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas
contra
fiadores, avalistas ou
coobrigados
em
geral
.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Conforme a jurisprudência do c. STJ, a
cláusula
que
estende
a
novação
aos
coobrigados

é

legítima
e
oponível

apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação
judicial sem
nenhuma

ressalva
, não
sendo

eficaz
, portanto, no tocante aos
credores
que não se fizeram presentes quando da
assembleia

geral
de
credores
,
abstiveram
-se de
votar
ou se
posicionaram

contra

tal

disposição
. Não verificada a anuência da instituição financeira à
disposição
do
plano
de
recuperação
judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A
recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra
terceiros devedores solidários ou
coobrigados
em
geral
, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É
vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir
apenas
estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.
Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021). Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Portanto,
não prospera a intenção de, em seara de plano de recuperação judicial, pretender a extinção das garantias, extinção das ações com relação aos coobrigados, uma vez que devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores com relação aos coobrigados da devedora.

Neste sentido, os efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial vinculam os credores em relação à(s) devedora(s) principal(is), não atingindo os direitos do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, que devem responder pela garantia prestada.

Nestes termos, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, estando escorreita a declaração de nulidade da referida disposição do plano de recuperação judicial.

No que se refere a cláusula que prevê a possibilidade de
“alienação de ativos móveis e liberação de garantia sem consentimento do credor e sem o crivo do judiciário”
, constata-se que está em desacordo com o art. 66, da Lei nº. 11.101/2005, que estabelece que
“após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”.

Portanto, referida disposição do Plano não supera o crivo do exame de legalidade, eis que contraria frontalmente a disposição legal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO -

NOVAÇÃO -

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ - RECURSO REPETITIVO -

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO DA EMPRESA RECUPERANDA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – NULIDADE – VIOLAÇÃO ARTIGO 66 DA LEI Nº 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO DO PLANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS ARTIGOS 45, 58,

56, § 3º, 53, PARÁGRAFO ÚNICO, E 35, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – STAY PERIOD – ARTIGO 49, §§ 3º E 4º DA LEI Nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS BENS – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTABELECCIMENTO DO DIREITO DO CREDOR - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, este novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.
A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu artigo 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve desautorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida. Assim,
deve ser decretada a nulidade da parte do plano que prevê tal medida sem a devida autorização judicial
.
É possível a alteração/modificação do Plano de Recuperação Judicial após a sua homologação, todavia, desde que respeitados o disposto nos artigos 45, 58, 56, § 3º, 53, parágrafo único, e 35, inciso I, alínea “a”, todos da Lei nº 11.101/2005.

(...)”
(N.U 1012545-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES
– LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM EXPRESSAMENTE –
ALIENAÇÃO DE ATIVOS – ART. 66, CPC – POSSIBILIDADE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.”
(N.U 1001428-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

Por fim, no que toca à previsão de que, em caso de descumprimento do plano, será convocada assembleia de credores, tal previsão também contraria frontalmente a lei, sendo, pois, nula.

Neste contexto, como bem assinalado na decisão recorrida, nos termos do art. 61, § 1º, e do art. 73, IV, ambos da Lei nº. 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação em falência, não havendo qualquer prévio requisito de que se convoque assembleia geral de credores para este fim.

A lei de regência é clara ao estabelecer que, ocorrendo o descumprimento, deve o juiz convolar a recuperação em falência, não sendo necessário que essa decisão se submeta ao prévio crivo dos credores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores, não implicando ofensa à Lei 11.101/2005. Mostra-se razoável a carência de até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo. Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral.
“O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação”.
(AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016).”
(TJMT N.U 0049197-82.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão recorrida, a qual, em análise de estrita legalidade, reconhece a nulidade das disposições do plano de recuperação judicial nos moldes acima delineados, impondo-se, destarte, o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024